Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. REVISTA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRESENÇA DE TERCEIROS. EXPOSIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, o réu alega ausência de ato ilícito uma vez que a revista, por si só, não é capaz de gerar danos morais. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Em seu recurso, a autora alega que sofreu exposição vexatória em via pública, sob acusação de ter cometido um crime. Acrescenta que a revista foi realizada fora do estabelecimento da requerida e que teve seus pertences revirados com grande exposição aos que passavam na rua. Pede a reforma da sentença para que haja majoração dos danos morais.
2. Recurso do réu próprio, tempestivo (ID 57441006) e com preparo regular (ID 57441008 e 57441060). Contrarrazões da autora apresentadas (ID 57441065).
3. Recurso da autora próprio, tempestivo (ID 57441062) e dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, em face da comprovação da hipossuficiência pelos documentos juntados aos autos. Contrarrazões do réu apresentadas (ID 57441065).
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Resta incontroverso nos autos que a autora foi abordada por dois prepostos do réu na saída do estabelecimento comercial, o que se confirma por meio das fotos de ID 57440969 – Pág. 1 e 2.
6 Primeiramente, mister esclarecer que a abordagem para checagem de regularidade de compras e pagamentos em estabelecimento comercial não é, por si só, capaz de gerar danos extrapatrimoniais. Necessária, portanto, a demonstração de que a abordagem, se realizada, foi sem discrição, educação e urbanidade.
7. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que a abordagem foi realizada fora do estabelecimento comercial, na presença de terceiros, conforme se depreende do documento de ID 57440969 – Pág. 2, o que colocou a autora em situação de vexame e humilhação, fato capaz de abalar os atributos da sua personalidade, como imagem, honra, vida privada, o que torna necessária a reparação pelos danos morais experimentados.
8. No que toca ao valor da indenização de reparação por danos morais, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos pela autora com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Assim, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem acréscimo de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência em razão das partes serem reciprocamente vencidas.
11. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de interposição do recurso inominado da autora, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.